Tribunal: TJBA
Processo: 8011991-30.2022.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8011991-30.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 2ª Vara da da Fazenda Pública de Camaçari. Advogado(s): RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BRENTUXIMABE VEDOTIN QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. VALORES SUPREMOS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. SOLIDARIEDADE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/CE (Tema 793), fixou diretrizes para a responsabilização dos entes pelo fornecimento de medicamentos, assentando a solidariedade da obrigação, bem como a facultatividade do direcionamento da demanda ao ente federativo, restando evidenciado que a ação deve ser proposta, necessariamente, contra a União, somente nos casos em que o tratamento/medicamento não possuir registro na ANVISA, sendo certo que, nos demais casos, em face da competência comum, a demanda pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo. 2. O direito à vida, bem fundamental e inviolável, é garantido constitucionalmente, e, ao ente Público, cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes que necessitem dele, tudo conforme os artigos 6º e 196, da Carta Magna. 3. O STJ já pacificou o entendimento no sentido de que, tratando-se de políticas públicas, não pode haver omissões do poder público, quando se tratar de valores supremos do ordenamento jurídico brasileiro, tal qual o fornecimento de medicamento e/ou tratamento necessário à recuperação e manutenção da saúde do indivíduo. 4. A União, os Estados e os Municípios respondem solidariamente pela obrigação constitucional de garantir atendimento médico e farmacêutico a quem necessite e reclame providências, de modo que a repartição de responsabilidades feita entre tais entes não é oponível aos cidadãos e às pessoas que, de um modo geral, necessitem de medicamentos, tratamentos, alimentos e procedimentos cirúrgicos. 3. Os direitos fundamentais são caracterizados por sua inalienabilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade, não podendo ser reduzidos ou obstaculizados por questões de ordem financeira do Poder Público SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº. 8011991-30.2022.8.05.0039, em que figuram como remetente 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI, e interessados PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, MUNICIPIO DE CAMAÇARI E BRISA GONÇALVES DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o voto de sua relatora.